Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-21.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré locatária.

Indeferimento da produção de prova pericial para se apurar os valores gastos com benfeitorias. Cerceamento de defesa não vislumbrado. Contrato que previu a inexistência do direito do locatário à retenção ou indenização por

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré locatária.

Indeferimento da produção de prova pericial para se apurar os valores gastos com benfeitorias. Cerceamento de defesa não vislumbrado. Contrato que previu a inexistência do direito do locatário à retenção ou indenização por benfeitorias. Benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel que não dão ensejo à indenização, por expressa previsão contratual. Cláusula que não é abusiva ou leonina (art. 35, Lei de Locações; Súmula 335, STJ).

Alegação da ré de que houve pacto verbal autorizando a realização de benfeitorias e a dedução, nos aluguéis, do valor desembolsado. Se o contrato não exige forma determinada, as partes não estão obrigadas, na alteração, a observar o mesmo instrumento escolhido pelas partes. Aplicação analógica da regra disposta no art. 472, CC, que só se aplica aos contratos de forma prescrita em lei, e não aos de forma livre. Possibilidade de comprovação da alteração por prova testemunhal. Sentença afastada.

Apelação parcialmente provida.